Tribunal: TCU
Processo: 028.999/2017-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1415/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando tratar-se do monitoramento das determinações constantes no item 9.5 do Acórdão 5189/2016-TCU-Primeira Câmara , proferido no âmbito da representação TC Processo 027.909/2013-1 , realizada com o objetivo de verificar possíveis fraudes na concessão de auxílio transporte pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso V, 243, 250, incisos II e III, e 254, todos do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: considerar atendida a determinação constante no item 9.5, e subitens, do Acórdão 5189/2016-TCU-Primeira Câmara ; e apensar estes autos ao TC Processo 027.909/2013-1 . 1. Processo TC- Processo 028.999/2017-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Universidade Federal do Rio de Janeiro (33.663.683/0001-16). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.